Tribunal: TJMT
Processo: 1015143-59.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015143-59.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 138.079.431-53 (APELANTE), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – ATO ILÍCITO PRATICADO – DANO MORAl
IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA
–

RECURSO PROVIDO.

“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”

(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

Não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

Somente pode acolhida a indicação de fraude constante no termo de ocorrência de irregularidade (TOI) se a concessionária munir o referido documento, que é unilateral, de evidências suficientes que permitam ulterior pronunciamento de técnico isento. No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora. Desta feita,
a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida

É perfeitamente cabível a condenação por dano moral decorrente de cobrança indevida de valores, mormente quando há a negativação do nome do consumidor, em razão de tais débitos.

“O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1015143-59.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Indenização por Danos Morais – ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, nos moldes do artigo 487, I do CPC. Pela sucumbência, CONDENOU a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXOU em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade das referidas verbas caso beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC/2015).

Inconformado, em suas razões, o Apelante alega que a sentença proferida carece de reforma, por ferir princípios constitucionais que regem as relações jurídicas fundamentada em procedimento unilateral realizado pela concessionária apelada.

Assevera que a controvérsia principal cinge na própria inexistência de irregularidade ou ainda que eventual irregularidade teria ocasionado o faturamento a menor.

Defende que em momento algum restou demonstrada a culpa do apelante por defeito no medidor. Ademais, que o termo de ocorrência produzido unilateralmente pela concessionária apelada não é suficiente para comprovar as irregularidades apontadas.

Alega que a requerida deixou de cumprir os procedimentos normativos estabelecidos na Resolução da Aneel 414/2010, visto que não se encontrava no imóvel no momento da realização da inspeção, razão pela qual não teve ciência de sua realização.

Destaca que “a apelada não comunicou ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”, Num. 95388033 – Pág.7.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida declarando inexistente o débito da fatura no valor de R$ 3.333,88 (três mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral e majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento (Num.95388036).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade pois
“extrai-se do Recurso interposto que a parte recorrente não demonstra insurgência contra os termos e fundamentos da Sentença, não demonstrando qualquer erro constante do Julgado
” Num. 953880036 – Pág.4.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1015143-59.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Indenização por Danos Morais – ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, nos moldes do artigo 487, I do CPC. Pela sucumbência, CONDENOU a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXOU em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade das referidas verbas caso beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC/2015).

Frise-se, ademais, que foi deferido ao autor os benefícios da inversão do ônus da prova nos termos do inciso VIII do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor bem como a concessão dos benefícios da gratuidade a justiça.

Pois bem.

A questão trazida cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelada, em decorrência de inspeção realizada na UC no.190224-6, na qual, foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel do Apelante.

O juízo “a quo” assim decidiu (Num. 95388025 – Pág.2/3):

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que em contestação apresentada no ID. 29231648, alegou a parte requerida a exigibilidade da fatura por ela emitida, juntando documentos.

Assim, o ônus da prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do CPC.

Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, a concessionária aduz que, em 25/05/2017, realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara indício de existência de irregularidade consistente em “DESVIO NO BORNE DO MEDIDOR” (ID. 29231648 - Pág. 5).

Narra a requerida que, após adotar o procedimento padrão, revisou o quantum energético não aferido para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito de R$ 3.333,88.

A parte autora, por sua vez, alega que a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ocorreu à sua revelia, tendo sido realizada de modo unilateral e sem prova de prévia comunicação, o que desborda das determinações contidas nas normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Todavia, em que pese a lavratura do TOI ter se dado sem o acompanhamento da parte autora (ID. 29231649), saliente-se tratar de documento unilateral, despido de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta. Portanto, sua presunção de veracidade não é absoluta, tendo de se ver acompanhado de demais provas.

Dos autos, porém, vislumbra-se que, para além do TOI, a requerida acostou aos autos registros fotográficos da irregularidade verificada, demonstrativo pormenorizado do cálculo de recuperação de consumo (ID. 29231649), bem como e, principalmente, Carta ao Cliente (ID. 29231649 - Pág. 6), a qual cientifica a parte autora acerca do procedimento adotado e as medidas a se tomar, tendo inclusive apresentado recurso administrativo junto a requerida (ID. 29231649 - Pág. 16/23) documentos os quais a autora não logrou êxito em impugnar.

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução no. 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso. ”

Extrai-se dos autos que lavrado o termo de ocorrência e inspeção TOI no 597136 com as informações devidas, bem como que houve registro fotográfico da suposta irregularidade verificada, (id.n.o.95388001 – Pág.3/4 e id.no.95388001 – Pág.7/14).

Em razão da suposta irregularidade, a concessionária notificou o consumidor acerca da “diferença entre a energia utilizada e não computada que totalizou o equivalente 4.162 kWh, resultando no montante de R$ 3.333,88 (três mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) ”, id. no.95388000 – Pág.3.

Com o fito de justificar a cobrança por recuperação de consumo, cumpre à concessionária comprovar a diferença entre o consumo real no período em que verificou a irregularidade; não basta apenas demonstrar a irregularidade no equipamento medidor de energia instalado na unidade consumidora vistoriada.

No entanto, no caso ora em análise, não aportam aos autos dados suficientes de registros de consumo após a regularidade da unidade consumidora a demonstrar, em cotejo com os valores apurados no período tido como irregular, efetiva variação de consumo.

Desta feita, apesar da concessionaria juntar aos autos fotografias que em tese demostram o desvio de energia, fato é, que não houve demonstração efetiva de redução significativa de consumo.

Mister esclarecer, que constatada fraude ou mesmo defeito no medidor a recuperação de consumo não faturado de energia é possível e está prevista na Resolução da ANEL n.o 414/2010, no entanto, apesar da fiscalização na unidade consumidora apontar desvio de energia, lavrando-se TOI, bem como fotos do medidor, referidos documentos não se prestaram ao seu objetivo, qual seja, demonstrar o desvio de energia, bem como o benefício auferido pela parte autora em decorrência da suposta fraude.

Ademais, no caso dos autos, a ré teria em tese apurado deficiência na medição do consumo efetuada pelo aparelho leitor instalado no imóvel da parte autora, e imputou essa deficiência não a falha espontânea do maquinismo, mas sim à intervenção humana dolosa.

No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora.

É princípio basilar do direito do consumidor, a informação adequada acerca do produto ou serviço, seu preço, quantidades e características, conforme art. 6o, inciso III, do CDC.

Imputar ao usuário o ônus de provar que apuração técnica da distribuidora está equivocada, seria ferir os princípios basilares do direito das obrigações, vem como as normas protetivas do consumidor.

Ademais a Ré/Apelada aponta recuperação de consumo de 01/2016 a 05/2017 (Num. 95388001 – Pág.26), ou seja, 17 (dezessete) meses, sem ao menos explicar porque a unidade consumidora ficou tanto tempo sem ser inspecionada.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

In casu
, nota-se a ausência de diversas imposições contidas no artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, como a Perícia Técnica, o Relatório de Avaliação Técnica, a comunicação ao consumidor, por escrito, sobre o local, data e hora da realização da avaliação técnica, entre outros.

Consigne-se que é imprescindível a perícia técnica no medidor de energia elétrica, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Ademais, segundo entendimento consolidado do STJ, “
não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão
” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.

A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3
-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.

(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIção DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO
.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO.
Não havendo, no caso concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral experimentado.

APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70070765599, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 27-09-2017)

Diante disse a sentença deve ser reformada para que seja declarada inexistente o débito cobrado a título de recuperação de energia.

No que diz respeito ao dever de indenizar, considero que restou demonstrada a responsabilidade da concessionária apelada, uma vez que houve a efetiva demonstração do abalo moral, consistente em negativa da parte autora/apelante pelo débito discutido nos autos (Num.95388533 – Pág.1), fatos ensejadores de abalo moral passíveis de serem indenizados, face ao ato ilícito.

Mister destacar que o dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição.

Trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA DO AUMENTO EXPRESSIVO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO E DE CULPA DO CONSUMIDOR – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Assim, apesar dos atos da concessionária se revestirem de presunção de veracidade e legalidade, no caso concreto, não se mostra possível a recuperação de consumo pretendida, na medida em que após a alegada irregularidade, não houve alteração substancial de consumo, bem como diante da ausência de provas de que o autor fraudou o relógio medidor de energia.

Comprovada a indevida inscrição, o apelado deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

(N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto para
DECLARAR inexistente o débito de R$
R$ 3.333,88 (três mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), gerado diante a suposta irregularidade na unidade consumidora do Apelante. CONDENO
a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da apelante,
devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação. Por conseguinte, fica invertido o ônus sucumbencial, devendo a apelada pagar à apelante os honorários na quantia que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação,
valor este que já inclui a verba honorária recursal (art. 85, §11 do CPC),
além do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021